Tribunal: TJDFT
Processo: 0756105-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a sanar suposta contradição existente no julgado, haja vista que o pedido de restituição dos valores foi expressamente requerido na petição inicial. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a contradição apontada.
3. No caso, verifica-se que o autor, ora embargante, não formulou pedido de restituição imediata na petição inicial, conforme mencionado no item 6 do acórdão: “[...] Se os pedidos de devolução “imediata” sem dedução da “taxa de administração, fundo de reserva e afins” deixaram de ser formulado na petição inicial, o recurso do autor não pode ser conhecido, nestes pontos, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). [...].”
4. Assim, observa-se que o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.